Tribunal: TJPA
Processo: 0800464-97.2023.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800464-97.2023.8.14.0105

APELANTE: JARLEY DE OLIVEIRA TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO LEGALMENTE EXIGIDA. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ART. 302, §1º, I, DO CTB. REDUÇÃO DO
QUANTUM
DA CAUSA DE AUMENTO. PEDIDOS REJEITADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, §1º, I, do CTB), fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de detenção. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição por insuficiência de provas; (ii) a fixação da pena base no mínimo legal; (iii) a exclusão da qualificadora do §1º, I, do art. 302, do CTB; e (iv) a redução do aumento de pena aplicado com base na referida qualificadora. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as provas constantes nos autos autorizam a condenação do apelante; (ii) saber se a pena base deve ser fixada no mínimo legal; (iii) saber se é caso de afastamento da qualificadora do art. 302, §1º, I, do CTB; e (iv) saber se o aumento da pena em razão da qualificadora deve ser reduzido ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito restou comprovada pelos laudos periciais constantes dos autos, e a autoria está suficientemente demonstrada pelos depoimentos colhidos em juízo, que comprovou que o apelante dirigia o ônibus no momento do fato, sem possuir a habilitação exigida para conduzir veículos de transporte coletivo de passageiros (categoria D), nos termos do art. 143, IV, do CTB.

4. A tese de insuficiência de provas não encontra respaldo, uma vez que os elementos colhidos demonstram que o réu, ao realizar manobra de ultrapassagem em local proibido, invadiu a pista contrária e colidiu com a motocicleta da vítima, contribuindo de forma direta para o resultado morte, nos termos do art. 13 do CP.

5. A r. sentença fixou a pena base acima do mínimo legal com base em circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 59 do CP e com a jurisprudência deste Tribunal (Súmula 23).
6. A qualificadora prevista no art. 302, §1º, I, do CTB, foi corretamente aplicada, considerando que o apelante conduzia o veículo sem possuir habilitação legalmente exigida para a categoria correspondente, o que agrava de forma relevante o risco da condução.

7. A fração de aumento da pena aplicada em razão da referida qualificadora mostra-se proporcional à gravidade concreta da conduta, não sendo possível a redução para o patamar mínimo previsto sem vulnerar os princípios da individualização e da proporcionalidade da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 13, 59; CPP, art. 155; CTB, arts. 143, IV, e 302, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Súmula 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Jarley de Oliveira Trindade, irresignado com os termos da r. sentença que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 302, §1°, I, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e 4 (quatro) anos a pena de proibição para obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, na forma do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro (Num. 19726289)

Nas razões recursais,
a defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Alternativamente, a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a exclusão da agravante do artigo 302, §1°, I, do Código de Trânsito Brasileiro ou a redução do
quantum
para 1/3 (Num. 19726301)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (Num. 19726304).

A d. Procuradoria de Justiça, se manifesta pelo improvimento do recurso (Num. 22662007).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada, tempestiva e conta com o interesse e a legitimidade das partes para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

A defesa do apelante pleiteou pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, sem razão,
data vênia
.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo laudo n° 2023.02.000137-CCV (Num. 19726280 – Pág. 1/9), laudo n°. 2023.02.000507-TAN (Num. 19726281 – Pág. 1-2).

Na mídia de audiência (Num. 19726284) constam depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que corroboram a autoria delitiva.

Jonatas Melos da Silva declarou que estava no mesmo bar que a vítima, viu que a mesma bebia e jogava bilhar, declarou que viu o momento em que a vítima saiu em uma motocicleta, porém afirmou que não viu o momento da colisão.

Humberto Nascimento Hoshino, investigador da Polícia Civil, declarou que foram informados pela Policia Militar que houve um acidente e quando chegaram no local, tinha uma moto e um corpo destroçado, que o acidente foi muito grave e foi solicitado a pericia de local de crime. Que identificou que a vítima vinha de um bar e uma testemunha de nome Jonas narrou que esse rapaz estava bebendo desde cedo, pois tinha brigado com sua namorada/esposa. Que a testemunha informou que a motocicleta não tinha farol. Que em diligência, descobriram o ônibus que havia atropelado a vítima e, identificaram que estava escondido numa localidade muito difícil de acessar. Que conseguiram através de informações, descobrir quem era o motorista. Que identificou o motorista, porém declarou que só ia se apresentar com advogado, no entanto até o término do plantão, ainda não havia se entregado. Que o perito informalmente falou que o ônibus havia invadido a contramão. Declarou que identificou o proprietário do ônibus, mas quem estava dirigindo era outra pessoa e que não era habilitado, mas que o mesmo já tinha dirigido o veículo outras vezes, então apesar de não ser habilitado, possuía habilidade. Que foi informado que as pessoas que estavam no ônibus estavam em um local bebendo e comemorando um jogo.

Jonas Batista da Silva, declarou que estava indo pra Tome-Açu, quando o ônibus ultrapassou o seu veículo e na distância de uns 500 metros viu faísca sair debaixo do pneu do ônibus. Que viu o ônibus parar para ver a situação. Que visualizou o corpo destroçado e após seguiu em frente. Que conversou com motorista do ônibus. Que soube que a vítima estava bebida e entrou embaixo do ônibus. Que o motorista não estava embriagado. Que a motocicleta estava sem farol. Que não viu o farol da motocicleta trafegando em sentido contrário. Que não pode afirmar se a motocicleta possuía farol ou não.

Nielson Bruno Conceição de Oliveira, declarou que conhece o proprietário do ônibus, que não viu a colisão, porque estava longe, viu que as pessoas desceram do ônibus e quando se aproximou as pessoas já estavam subindo novamente no ônibus para sair. Quando o ônibus saiu, viu que a vítima estava no chão. Que o motorista estava muito nervoso, que as pessoas que estavam dentro do ônibus faziam pressão no mesmo, para irem embora. Que não percebeu se o motorista estava bebido, somente nervoso e aéreo Que os passageiros que estavam no ônibus, eram jogadores de futebol. Que o corpo da vítima estava na beira da pista.

Juciele Oliveira Araújo, esposa da vítima, narrou que antes do dia dos fatos, a motocicleta havia passado por uma revisão e estava tudo funcionando perfeitamente, inclusive o farol, que a vítima era habilitada e possuía muitos anos de carteira de habilitação.

A testemunha de defesa, Jorge Anderson dos Santos Junior, declarou que estava dentro do ônibus, mas só sentiu o impacto. Que não desceu do veículo e não viu nada antes do acidente. Que o motorista não bebeu esse dia. Que não estava atento na estrada, então não viu o que aconteceu. Que o motorista não prestou socorro porque a vítima já estava em óbito e por isso saiu do local. Que as mulheres que estavam dentro do ônibus, estavam assustadas e mandavam ele ir embora.

Cleiton Trindade do Nascimento, testemunha de defesa, declarou que estava no ônibus no dia do acidente, que sentiram quando teve o baque, que o motorista desceu do ônibus e viu que tinha ocorrido o acidente e subiu no veículo informando que a vítima bateu no ônibus e estava em óbito e devido ter várias mulheres e crianças no ônibus, decidiram ir embora. Que não chegou a ver a motocicleta, só sentiu o impacto. Que o motorista não bebeu. Que não desceu do ônibus, porque sua esposa não deixou descer. Que não viu ninguém que estava no ônibus se movimentar, pedindo socorro para policia, SAMU, nada disso. Que o motorista disse que pediu socorro a uma pessoa de um carro que estava passando no local e depois foram embora, seguindo o destino.

Klebil Trindade dos Santos, declarou em juízo que estava no ônibus no dia dos fatos, porém não viu nada, somente ouviu o barulho, no entanto não ia prestando atenção na estrada. Que o ônibus estava trafegando normal. Não estava em alta velocidade.

Em seu interrogatório em juízo, Jerley de Oliveira Trindade (Num. 19726285), declarou que não invadiu a pista contrária. Que fez somente uma ultrapassagem, mas ligou o pista e passou de uma motocicleta e posteriormente ocorreu o crime. Que a vítima estava trafegando sem farol e passando a linha amarela para sua mão, mas já viu quando a vítima estava muito próxima e pisou no freio e puxou o ônibus. Afirmou que possui habilitação categoria A e B, mas não tinha permissão para dirigir ônibus. Que o proprietário do ônibus sabia disso. Que após o impacto, parou o ônibus e desceu, que a vítima já tinha vindo a óbito, que ficou muito nervoso, porque nunca tinha passado por isso. Pediu para uma pessoa que estava passando no local que acionasse a polícia e foi embora. Que o pessoal do ônibus ficou pressionando para que fosse embora e como tinham mulheres e crianças, assim fez. Que não bebeu no dia dos fatos. Que deixou o pessoal no destino final e foi para casa. Que estava com medo e nervoso e não foi na delegacia. Que nunca ajudou a viúva da vítima e nem sua filha. Que foi espontaneamente se apresentar na delegacia. Que sabe que está errado porque não tinha habilitação, mas não teve culpa do acidente, porque não estava na contramão.

Constato, assim, que o édito condenatório em questão partiu de análise minuciosa, objetiva e coerente dos documentos e depoimentos presentes nos autos, tudo de acordo com a jurisprudência, doutrina e lei pátrias (ressalto o teor do artigo 155 do Código de Processo Penal).

Pelas provas coligidas restou suficientemente provado que o réu, apesar de não possuir habilitação com a categoria legalmente exigida (art. 143, IV, do Código de Trânsito Brasileiro), conduzia um ônibus com passageiros e ao tentar fazer uma ultrapassagem, invadiu o sentido contrário da estrada e acabou colidindo com a motocicleta que a vítima pilotava, ocasionando o seu óbito.

O artigo 143, inciso IV, do Código de Trânsito Brasileiro, define que a categoria D da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) permite conduzir veículos abrangidos pelas categorias B e C, além de veículos motorizados utilizados no transporte de passageiros cuja lotação exceda a 8 passageiros, excluído o motorista.

Assim, o conjunto probatório é suficiente para revelar que o resultado morte se deu por ação do apelante, que estava dirigindo sem a devida habilitação para veículos de grande porte e que sem esta tal resultado não teria ocorrido (artigo 13 do Código Penal).

Ilustrativamente:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB). CULPA DA VÍTIMA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO (ART. 293 DO CTB). EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MOTORISTA PROFISSIONAL. PRAZO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

1. A via eleita não é adequada para reexaminar fatos e provas e concluir pela culpa exclusiva da vítima no resultado, tanto mais se, no acórdão da apelação, foi enfatizada a patente imprudência na conduta do agente.

2. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor constitui penalidade que pode ser aplicada isolada ou cumulada com pena privativa de liberdade (art. 292 do CTB), como na hipótese. Seu prazo de duração varia de 2 meses a 5 anos (art. 293 do CTB) e deve ser proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente.

3. O fato de o condenado ser motorista profissional não infirma a aplicabilidade da referida pena, visto que é justamente de tal categoria que mais se espera acuidade no trânsito.

4. Na espécie, o prazo de 2 anos e 4 meses fixado para a penalidade de suspensão de habilitação não se mostra desproporcional nem irrazoável, considerando os limites mínimo e máximo abstratamente cominados à sanção e as peculiaridades do caso concreto (morte de um ciclista causada por motorista profissional, que conduzia, em alta velocidade, a mais de 145 km/h, um caminhão carregado).

5. Ordem denegada. Agravo regimental prejudicado.

(HC n. 478.444/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 6/6/2019.)

Logo, não há como acolher a tese absolutória.

A defesa técnica pugnou ainda a fixação da pena base no mínimo legal, entretanto, o magistrado, após a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fixou a reprimenda inicial em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de detenção.

Para melhor entender:

A culpabilidade é normal à espécie, sendo punida pelo próprio tipo. Antecedentes criminais: não há registros. Conduta social e personalidade do réu: não foram coletados dados suficientes para valoração. Os motivos são próprios do tipo, não tendo o que se valorar. As circunstâncias: são negativas, vez que o réu deixou de prestar socorro, fugiu do local do acidente e ainda, com a ajuda do proprietário do ônibus, tentou esconder o veículo. As consequências são negativas visto que a vítima deixou uma esposa e uma filha de 4 anos de idade, de modo que o evento criminoso tende a causar abalos psicológicos e sociais irreparáveis na família. Não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima. Feita a análise acima, considerando as duas circunstâncias valoradas, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de detenção.

Assim, nos termos da Súmula 23, deste Tribunal, basta apenas uma circunstância judicial desfavorável para conduzir a pena acima do mínimo legal.

Data vênia
as alegações defensivas, entendo que não há como proceder a exclusão da agravante do artigo 302, §1°, I, do Código de Trânsito Brasileiro, pois o motorista não era habilitado para dirigir ônibus, apenas carro e motocicleta, conforme consta dos autos, razão pela qual deve sim incidir a qualificadora.

De igual forma, não há como reduzir o
quantum
aplicado para o mínimo legal de 1/3, vez que após a majoração a pena aplicada restou em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de detenção, restando a reprimenda proporcional à conduta perpetrada pelo apelante.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 12/08/2025